Tribunal: STF
Processo: RHC 251461
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de reconsideração da decisão por mim proferida, por meio da qual não foi conhecido o recurso ordinário.



    Nas razões do pedido, o requerente diz que responde a outra ação penal por tráfico e que se tornará reincidente específico em crime hediondo.



    Requer a reconsideração da decisão, a fim de que seja aplicado o redutor na primeira condenação.



    É o relatório.



    Decido.



    O fato novo alegado neste pedido, não trazido na inicial, de que o requerente responde a outra ação penal, não surpreende, porquanto era evidente que a presente interposição visava a influir uma segunda condenação.



    Somente respondendo a outra ação penal, ocultada pela defesa, é que estaria explicada a presente interposição, uma vez que não faria sentido pedir revisão de dosimetria de pena já extinta pelo cumprimento.



    Conforme registrado, nos termos da Súmula 695 desta Corte, “não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade”.



    Não se verifica, ainda, razão para atropelar o entendimento do Plenário e acolher o pedido do requerente.



    Isso porque não é verdade que o redutor deixou de ser aplicado apenas porque o requerente ostentava condenação quando menor de idade.



    Muito embora o Juízo haja registrado a presença dos atos infracionais, colhe-se dos autos que o paciente tem uma vida inteira dedicada ao tráfico, que começou na menoridade e se perpetuou assim que atingida a maioridade.



    Veja-se que o próprio requerente confessou que havia sido apreendido 4 vezes por tráfico, 1 por roubo e outra por ameaça, quando menor. 



    Tais registros, evidentemente, não podem ser valorados na dosimetria. Todavia, o requerente não interrompeu sua vida infracional quando completou 18 anos.



    Os autos revelam que, no momento da prisão, o requerente desenvolvia o comércio regular de drogas na região, de modo que não tinha mesmo direito ao redutor. Veja-se o precedente:



    Ora, é indiscutível que, na adolescência, o agravante não praticou crimes, em seu sentido jurídico-legal. 



    Ocorre que o Juízo singular apenas registrou que a prática dos referidos atos infracionais comprova que o agravante não é nenhum principiante.



    Isso não significa que foram considerados, como crimes, os atos infracionais praticados. Significa, apenas, que todo o contexto fático comprova que não milita, em favor do agravante, a eventualidade do crime praticado.



    O que a DPU quer é que esta Corte entenda que, até 18.11.2013, data anterior ao atingimento da maioridade, o agravante se dedicava a atos infracionais. 



    Depreende-se dos argumentos da Defensoria que, em 19.11.2013, o agravante teria interrompido sua dedicação a atos infracionais e teria, já com 18 anos de idade, dado início a uma nova vida. Em 9.1.2014, menos de dois meses depois, o agravante teria praticado o crime objeto desta impetração, de forma isolada e pontual. (eDOC 2, p. 15) 



    Ora, o contexto fático dos autos não me permite concluir de modo diverso da conclusão a que chegou o Tribunal de origem: o agravante se dedica, desde seus 13 anos de idade, a atividades criminosas, tendo completado os 18 anos na dedicação a essas atividades. (AgR no HC 152.100, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.11.2018)



    Ademais, consulta ao sítio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais revelou que o requerente foi condenado em 12 de dezembro de 2024, com mais dois reincidentes, nos seguintes termos:



    [...]



    O Ministério Público de Minas Gerais, por meio de seu órgão de execução, ofereceu denúncia em desfavor de:



    MESSIAS SILVA PEREIRA, brasileiro, divorciado, costureiro, natural de Campo Belo/MG, nascido em 25 de março de 1992, portador da cédula de identidade RG nº MG-17.029.502, inscrito no CPF/MF sob o nº 0016.545.936-05, filho de José Pinto Pereira e Elza da Silva Oliveira, residente e domiciliado na Rua Neftaly de Miranda, nº 65, bairro Cidade Montesa, Município de Campo Belo/MG, atualmente preso;



    PAULO JOSÉ SILVA, brasileiro, solteiro, ajudante, natural de Campo Belo/MG, nascido em 19 de março de 1985, portadora da cédula de identidade RG nº MG-12.751.261, inscrita no CPF//MF sob o nº 079.165.756-63, filha de Jussara Aparecida Silva, residente e domiciliado na Rua José do Patrocínio Cardoso, nº 227, bairro Vila São João, Município de Campo Belo/MG, atualmente preso; e



    FELIPE CÉSAR DE OLIVEIRA, v. “Zé Gordo”, brasileiro, solteiro, servente, natural de Campo Belo/MG, nascido em 3 de janeiro de 1999, portador da cédula de identidade RG nº MG-21.330.849, inscrito no CPF/MF sob o nº 144.618.006-95, filho de Elza de Oliveira, residente e domiciliado na Rua José Humberto Garcia, nº 335, bairro Jardim Outro Verde Dois, Município de Campo Belo/MG, atualmente preso, narrando a denúncia o que segue:



    “Consta do incluso inquérito policial que, no dia 22 de fevereiro de 2024, por volta das 21h27, na Rua Neftaly de Miranda, bairro Cidade Montesa, em Campo Belo/MG, os denunciados, atuando em comunhão de esforços e unidade de desígnios, traziam consigo, tinham em depósito e guardavam, para fins de mercancia, 6,48 g (seis gramas e quarenta e oito centigramas) de maconha, 14,19g (quatorze gramas e dezenove centigramas) de cocaína, na sua forma conhecida como “crack”, e 33,01 g (trinta e três gramas e um centigrama) de cocaína, drogas de uso proscrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    Averiguou-se, ainda, que os denunciados associaram-se em fevereiro de 2024, em Campo Belo/MG, para fins de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas.



    Exsurge das peças informativas que a Polícia Militar, munida de informações respeitantes à prática do tráfico de drogas no logradouro supramencionado, deslocou-se ao local.



    Realizando o monitoramento, os Policiais Militares avistaram os denunciados em atividade típica de traficância, constando-se que os denunciados Messias Silva Pereira e Paulo José Silva recepcionavam os transeuntes e motoristas, deslocavam-se na direção do PSF, apanhavam algo, retornavam e o entregava para os indivíduos com os quais mantiveram contato.



    Averiguou-se, ainda, que o codenunciado Felipe César de Oliveira recebia objetos das pessoas que realizavam contato com os codenunciados Messias Silva Pereira e Paulo José Silva, bem como que ele deslocava para trás de 1 (um) poste, objetivando monitorar a chegada da viatura policial.



    No momento em que os Policiais Militares estavam se aproximando para realizar a abordagem, Joel Moreira Neto dispensou ao solo 1 (uma) porção de maconha, a qual tinha sido adquirida dos denunciados.



    Os Policiais Militares abordaram os denunciados e os submeteram a busca pessoal, localizando-se na posse do codenunciado Messias Silva Pereira 9 (nove) pedras de “crack”, a importância de R$16,00 (dezesseis reais) em dinheiro, e 1 (um) telefone celular, com o codenunciado Felipe César de Oliveira a quantia de R$120,00 (cento e vinte reais) em espécie, oriunda do mercadejo de substâncias ilícitas, e 1 (um) aparelho celular.



    Vasculhando o local para onde os codenunciados Messias Silva Pereira e Paulo José Silva deslocavam-se para pegar objetos, mais precisamente nas vigas de armação do telhado de 1 (um) imóvel, encontrou-se 1 (uma) sacola plástica contendo 4 (quatro) buchas de maconha, 18 (dezoito) pinos de cocaína e 26 (vinte e seis) pedras de “crack”, embalados na forma usual para o comércio.”



    Por tais fatos Messias Silva Pereira, Paulo José Silva e Felipe César de Oliveira foram denunciados pelo Ministério Público como incursos nas sanções do artigo 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69, mais a agravante prevista nos artigos 61, I, dispositivos do Código Penal.



    [...]



    “Que iniciou com uma ação da polícia militar. Que foi apreendido um celular do Felipe Cesar. Que foi feito pedido para análise do celular e através disso inferiram a existência de um grupo de whatsapp denominado Cantão e que a função desse grupo era relatar sobre as atividades policiais. Por exemplo, se uma viatura passasse por determinado ponto era avisado nesse grupo. Que também perceberam informações sobre a polícia, que a polícia tinha o número de telefone dele, que ele estava querendo arrumar um emprego para retirar qualquer suspeita dele. Que em outras mensagens ele manda uma receita de crack e tetracaína. Que além disso encontraram somatórios de valores e um certo tipo de contabilidade no telefone dele. Que não recorda se os outros telefones foram analisados. Que receberam informações que Felipe seria gerente da região e responsável pelo abastecimento dos pontos em si. Que é de conhecimento que Paulo José tem envolvimento com tráfico de drogas, bem como Messias. Que Paulo e Messias tem outra denúncia por tráfico de drogas em conjunto. Que não recorda se há notícias do envolvimento de Paulo e Messias com Felipe. Que confirma o relatório de extração de dados de Felipe. Que foi feito fotografia das telas e permaneceu o telefone lá disponível. Que não participou do flagrante. Que não realizou diligências de campo nesse processo. Que a única diligência foi a extração de dados do celular. Que não foi feita a extração de dados, apenas tiraram fotos da tela do celular. Que acredita que analisaram tudo do celular, fotos, conversas etc. Que não recorda os modelos dos celulares apreendidos. Que salvo engano alguém falou que aquele celular era de Felipe. Que não recorda se o celular estava bloqueado.” (PC Paulo Vitor Couto Vieira) (PROCESSO Nº: 0001787-45.2024.8.13.0112 - Campo Belo/MG)



    É evidente que não se está a considerar condenação posterior para influir em condenação anterior. Todavia, a situação de fato vem apenas para corroborar o que já estava comprovado nos autos: o requerente ingressou na maioridade se dedicando ao crime, de modo que não tem direito ao redutor na primeira nem na segunda condenações.



    Por fim, é sabido que pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para interposição de qualquer recurso.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração e, como já escoado o prazo recursal, devolvam-se os autos ao STJ, independentemente de publicação.



    Publique-se. 



    Dê-se ciência à PGR. 



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente